Tribunal: STF
Processo: ARE 1281773
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ fl. 259):
    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. Configuração. Palavra da vítima e de testemunhas. Relatórios psicossocial e de acompanhamento psicológico. Negativa do réu que não se sustenta. Versão da vítima em Juízo que afastou a consumação do crime. Condenação mantida nos termos da r. sentença. Pena reduzida. Fixação de regime inicial semiaberto. Apelo da defesa parcialmente provido e apelo ministerial desprovido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o agravo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Além disso, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, no que importa ao presente apelo com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo a pena aplicada pela prática do crime de tentativa de estupro e fixando o regime inicial semiaberto, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. 
    Por fim, é inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente